Tribunal: TJES
Processo: 5001374-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LENOCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001374-90.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APELAD
O
:

LENOCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

em face da r. sentença proferida no Id 4432966 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos autos da
execução
fisca
l
por ele manejada em face de LENOCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,

que

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (Id 4432968), o Município Apelante sustenta que a sentença proferida é contrária à jurisprudência do C. STJ, pois ao revés, a dissolução da pessoa jurídica apenas se dá quando ocorre a sua liquidação. Assim, defende que inexistente a liquidação da empresa, não há que se falar em extinção a personalidade jurídica.

Aduz, ainda, que na hipótese vertente, a baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, sem a liquidação do ativo e passivo, é apenas uma das etapas do encerramento da existência da sociedade empresarial.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante requer o provimento do recurso com a cassação da sentença que extinguiu a execução fiscal, em virtude de ter sido ajuizada em face de pessoa jurídica baixada antes do ajuizamento, argumentando para tanto que a baixa na Receita Federal é apenas uma das etapas da extinção da pessoa jurídica.

Na
hipótese,
o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal
sob o fundamento de que foi ajuizada em face de pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura da execução, bem como considerando o disposto no enunciado sumular nº 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

Pois bem,
de fato não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica
extinta,
todavia, a
baixa
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases
(1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção)
.

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que
deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações
, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Outrossim
, registra-se que
conforme Tema 630 do STJ:
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
.

No mesmo sentido, colaciono
a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. A situação cadastral baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil não obsta o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, pois há responsabilidade tributária posterior à própria extinção formal da personalidade jurídica da pequena empresa, a teor do art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007 2.
No caso, conclui-se que, embora a sociedade tenha formalizado o distrato social e a baixa perante os órgãos de registro, não adotou o procedimento previsto em Lei para a liquidação do passivo, conduzindo a suposição suficiente de irregularidade na dissolução a autorizar a persistência da legitimidade passiva na execução fiscal, sendo certo que os sócios devem responder pelas dívidas remanescentes da empresa.
3. Agravo improvido. (TRF 4ª R.; AG 5002452-11.2021.4.04.0000; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 07/04/2022)

T
RIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA BAIXADA NA RECEITA FEDERAL
. 1. A baixa no CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa, tanto que podem ser lançados tributos contra ela após esse ato. 2. Ainda que a empresa esteja inativa há muitos anos, ela continua existindo do ponto de vista jurídico, quando não foi dissolvida na forma da Lei Civil. (TRF 4ª R.; AC 5009512-14.2017.4.04.7004; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 13/06/2018; DEJF 14/06/2018)

Pelo exposto,
ANULO
sentença
proferida pelo juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação exposta
e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da
execução fiscal
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001374-90.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APELAD
O
:

LENOCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
MUNICÍPIO DE VI
LA VELHA
–
PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – UMA DAS FASES DA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE DA EMPRESA
–
LEGITIMIDADE PASSIVA -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. De fato não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica extinta, todavia, a baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases (1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção).

2. A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

3. O artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

4. Registra-se que conforme Tema 630 do STJ: em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

5
.
Recurso provido e s
entença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória-ES, 04 de abril de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.